Tribunal: TJDFT
Processo: 0707232-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FUNDADO RECEIO DE DANO GRAVE IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. POSSIBILIDADE DE NEGATIVAÇÃO EQUIVOCADA.
1. A necessidade de extensa dilação probatória, a fim de se demonstrar o direito vindicado pela parte agravante, não é óbice à suspensão da inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito, quando há fundado receio de dano grave ou de difícil reparação, diante da possibilidade de negativação equivocada.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.